Tribunal: TJSP
Processo: 0013253-24.2025.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido e indulto. Decreto 12.338/2024. Rejeição da preliminar de nulidade. Não preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 9o, inc. VII ou XV do Decreto. Sentenciado condenado a cumprir penas substitutivas, hipótese não comtemplada pelo dispositivo inc. XV, do 9o, do Decreto, não presumida a hipossuficiência econômica para arcar com a reparação do

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de pedido e indulto. Decreto 12.338/2024. Rejeição da preliminar de nulidade. Não preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 9o, inc. VII ou XV do Decreto. Sentenciado condenado a cumprir penas substitutivas, hipótese não comtemplada pelo dispositivo inc. XV, do 9o, do Decreto, não presumida a hipossuficiência econômica para arcar com a reparação do dano (art. 12, § 2o, do Decreto), haja vista possuir profissão definida (advogado) e estar representado por defensor particular. Não iniciado o cumprimento das penas alternativas, é inadmissível a concessão do indulto com base no inc. VII, do art. 9o, do Decreto Presidencial. Precedentes. Recurso não provido.